Tribunal: STF
Processo: Rcl 55466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 501/SC. FÉRIAS EM DOBRO. ENUNCIADO Nº 450 DA SÚMULA DO TST: INCONSTITUCIONALIDADE. INDICAÇÃO DE PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Jambeiro/SP, em face de decisão de Ministra integrante do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010319-84.2021.5.15.0119, mediante a qual teria sido contrariada a decisão proferida por esta Corte na ADPF nº 501/SC.

 2.	O reclamante narra que foi condenado ao pagamento de férias em dobro, acrescidas de um terço, com fundamento no enunciado  nº 450 do Súmula do TST. Noticia a negativa de seguimento aos recursos ordinário, de revista e de agravo de instrumento.

 3.	Entende que deve ser aplicada ao caso em tela a tese firmada no julgamento da ADPF nº 501/SC, na qual restou declarada a inconstitucionalidade do enunciado  nº 450 do Súmula do TST.

 4.	Requer seja deferida medida liminar para invalidar as decisões do presente processo ou para suspender a decisão reclamada até o trânsito em jugado da decisão paradigma.

 5.	No mérito, pleiteia a procedência do pedido para determinar a invalidade das decisões proferidas em desacordo com o paradigma.

É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	 No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, cuja ementa tem o seguinte teor:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA.
1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes.
2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma.
3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º).
4. Arguição julgada procedente.”
(ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022; grifos acrescidos).

 9.	Primeiramente, constato que o julgamento deste Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma ocorreu em 08/08/2022, com a publicação do acórdão em 18/08/2022. Portanto, é posterior à decisão reclamada, que foi proferida em 28/07/2022 pelo Tribunal Superior do Trabalho.

 10.	Com efeito, se à época da decisão reclamada não havia o julgamento desta Corte, é inviável indicá-lo como paradigma. Confiram os seguintes julgados:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. Precedentes.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.602-AgR-segundo/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2021, p. 10/03/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local.
2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706.
3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC.
4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.076-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 03/11/2021; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência.
RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação.”
(Rcl nº 46.032-AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j., p. 04/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 40.465-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 17/06/2020; grifos nossos).

 11.	De todo modo, observo que a negativa de provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista se deu sob o fundamento de não atendimento de pressuposto de admissibilidade (e-doc. 14). Ao agir assim, o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, afastando o cabimento da presente medida. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324/DF. INVIABILIDADE DO USO DE RECLAMAÇÃO PARA IMPUGNAR JUIZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência.
II – No caso, a decisão reclamada, oriunda do Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade intrínsecos ao recurso de revista.
III – Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 45.627-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.
II - O ato reclamado limitou-se a reafirmar a negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, não tendo adotado tese a respeito da matéria debatida na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
III – Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181, sem repercussão geral.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.886-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl nº 29.128-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.503-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 02/03/2021; grifos nossos).

 12.	Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator